Tribunal: TJDFT
Processo: 0705378-48.2019.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0705378-48.2019.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO DA SILVA ROCHA, PAOLLA CARMINATTI MARTINS APELADO: SWISS PARK BRASILIA INCORPORADORA LTDA., GAIA SECURITIZADORA S.A. D E S P A C H O Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei n.13.105/2015), intime-se a parte apelante para se manifestar sobre a preliminar suscitada pela parte apelada em contraminuta. Publique-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora